Tribunal: CARF
Processo: 13819.903586/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.903586/2011-54
ACÓRDÃO
3002-003.578 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULUS GRAF EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito. Cabe ao contribuinte comprovar
a existência, a certeza e a liquidez do direito creditório cujo
reconhecimento se pretende. Art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente)

Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.578 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903586/2011-54
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO -PER/DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, relativos ao saldo credor do IPI do 2o trimestre de 2007, no
montante de R$8.150,24. Para tanto, foram transmitidos os seguintes
documentos:
PER/DCOMP VALOR TOTAL CRÉDITO TOTAL DÉBITO/ VALOR PER No PROC
ATRÍBUIDO AO PERDCOMP TIPO DOCUMENTO PERÍODO DE APURAÇÃO
17830.62344.210211.1.5.01-9927 8.150,24 - 13819.903586/2011-54 Pedido de
Ressarcimento 2o TRIMESTRE 2007 32389.02614.220211.1.7.01-0011 10.499,67
10.499,67 13819.903586/2011-54 Declaração de Compensação 2o TRIMESTRE
2007 A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que
resultou o Despacho Decisório de fls. 02/10, com o total indeferimento do saldo
credor requerido e, consequentemente, a não homologação da compensação
declarada. Fundamentouse o ato decisório nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$8.150,24 - Valor do crédito reconhecido:
R$0,00 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Diante do exposto:
Original Processo 13819.903586/2011-54 Acórdão n.o 09-66.674 DRJ/JFA Fls. 655
3 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
32389.02614.220211.1.7.01-0011
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
17830.62344.210211.1.5.01-9927 Inconformado, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 11/12, abaixo representada por excertos
de seu texto, em que ficam expressos os motivos da contestação:
O PER/DCPMP original 32291.02163.221010.1.1.01-0899 retificado pelo número
17830.62344.211011.1.5.01-9927 o pedido é de R$8.150,24, não foi reconhecido
nenhum valor, porém os Senhores podem perceber que houve uma coincidência
de valores pois na declaração as notas fiscais são diferentes do primeiro trimestre
de 2007.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.578 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903586/2011-54
3
Foi compensado R$6.849,63 a mais que o pedido por engano, porém a requerente
vai pagar a diferença compensada a maior e requer seja reconhecido o valor de
R$8.150,24 do pedido, referente à Cofins de dezembro de 2010.
Ante o exposto requer o deferimento do acima solicitado, por ter sido
relacionadas todas as notas fiscais conforme livro de entrada em nosso poder.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.

Trata-se Pedido de Ressarcimento PER/Declaração de compensação, relativos ao saldo
credor do IPI do 2o trimestre de 2007.

Inconformada, a Recorrente apresentou o presente recurso voluntário alegando em
síntese que dois foram os motivos que ensejaram o saldo credor pleiteado pelo contribuinte:
1) a glosa de créditos considerados indevidos em virtude de ser o estabelecimento
emissor da nota fiscal que gerou créditos apropriados pelo contribuinte, baixado em razão de
incorporação;
2) consumo de créditos na dedução de débitos em períodos subsequentes ao
período de apuração.
Entendo que não assiste razão a Recorrente, portanto adoto na integra as razões da
DRJ:
Quanto ao crédito (saldo credor), há de se destacar de pronto, que, de fato, foi
parcialmente consumido pelo contribuinte, nos períodos de apuração
subsequentes ao 2o trimestre de 2007, pelos débitos decorrentes das saídas de
produtos para o mercado nacional. Tudo isso pode ser conferido nos diversos PER
relacionados no Demonstrativo de Apuração Após o Período do Ressarcimento,
também parte integrante do Despacho Decisório. Nenhum Original Processo
13819.903586/2011-54 Acórdão n.o 09-66.674 DRJ/JFA Fls. 656 4 “débito
ajustado”, ali relacionado, é indevido. Todos decorrem, como declarado pelo
contribuinte em cada PER, de “saídas de produtos industrializados para o
mercado nacional”. Desse modo, quanto ao consumo de créditos nos períodos de
apuração subsequentes o que ocorreu no montante de R$10.499,67, exatamente
o valor apurado como saldo credor do 2o trimestre de 2007, conforme
DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DO
SALDO
CREDOR
RESSARCÍVEL,
demonstrativo que compõe o Despacho Decisório. Esse consumo está se deu logo
no primeiro período de apuração do 3o trimestre de 2007, acarretando um saldo
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.578 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903586/2011-54
4
credor nulo, sem restar saldo devedor. Quitou-se integralmente, no início do 3o
trimestre de 2007, débitos havidos pelo contribuinte pela saída de produtos de
seu estabelecimento dirigidos ao mercado nacional. Com relação à glosa de
créditos, em face da circunstância de que o restabelecimento desses créditos
glosados poderia acarretar, no mesmo montante, um saldo credor em favor do
contribuinte, há de se fazer a respectiva análise dessas glosas. Entretanto, de
pronto, conclui-se que deve permanecer, nesse voto, o mesmo entendimento
expresso no Despacho Decisório: o emissor das notas fiscais que geraram créditos
em favor do contribuinte já se encontrava baixado desde 29/06/2004, em virtude
de incorporação da matriz pela empresa detentora do CNPJ no 16.404.287/0001-
55 (consulta ao Sistema CNPJ anexada às fls. 649/652. De se notar, que se chega a
essa conclusão pelo demonstrativo abaixo - RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM
CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO, uma vez que as
notas fiscais, em relação as quais ocorreram as glosas, foram emitidas em
10/05/2007, 01/06/2007 e 12/06/2007, período de tempo considerável
transcorrido entre a baixa do estabelecimento e as datas de emissão dessas notas
fiscais, razão pela qual não se justifica o acatamento de tais documentos como
provedores de créditos em favor do contribuinte.

Em sede de recurso não foi abordada pelo contribuinte à alegação de glosa de
créditos considerados indevidos em virtude da baixa estabelecimento emissor de nota fiscal,
portanto entendo que está precluso.
Também não há como reconhecer quaisquer valores de créditos em favor da
recorrente, seja por não reconhecer as glosas enviadas eletronicamente ou pelo uso dos créditos
gerados no trimestre e consumido nos períodos de apuração posteriores que ainda não havia sido
transmitido da PER.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, cabendo a ele demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, a certeza e liquidez, do alegado e pretendido, o que não ocorreu nos
presentes autos.
Cumpre mencionar o art. 170 do CTN que determina que o crédito utilizado na
compensação deve ser líquido e certo:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.578 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903586/2011-54
5
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Na mesma linha de entendimento, o CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, estabelece, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;
(...)
No presente caso, o pedido de restituição/compensação desacompanhada de
provas deve ser indeferido.
Conclusão
Por todo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 672
DF CARF MF
Original